Tribunal: TJDFT
Processo: 0723561-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723561-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, VITORINO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA VIEIRA EMBARGADO: VITORINO VIEIRA DA SILVA JUNIOR, ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA VIEIRA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator